Tribunal: TJSP
Processo: 2245196-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245196-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante MATIAS
SOUZA SILVA, é agravado CONDOMINIO PARQUE BELLAGIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245196-77.2020.8.26.0000 -Voto no 37.851-pg
2
VOTO No: 37.851
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245196-77.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGRAVANTE: MATIAS SOUZA SILVA
AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE BELLAGIO
JUIZ: JOÃO THOMAZ DIAZ PARRA
Agravo de instrumento. Despesas condominiais.
Execução de título extrajudicial.
Justiça gratuita. Indeferimento. Declaração de
pobreza
goza
de
presunção
relativa
de
miserabilidade. Caso concreto em que não ficou
demonstrada de maneira eficaz a hipossuficiência
financeira do agravante. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por MATIAS SOUZA SILVA, nos autos da ação de
execução de título extrajudicial que lhe move CONDOMINIO PARQUE
BELLAGIO contra a respeitável decisão reproduzida a fls. 172/173 dos
autos originais, que dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de
justiça gratuita.
Sustenta o agravante, em síntese,
que nos termos do art. 99, §4o do CPC, para a concessão da gratuidade
da justiça, basta a declaração de hipossuficiência, documento que goza
de presunção juris tantum de veracidade. Assevera que a contratação de
advogado particular não obsta o pedido da benesse conforme julgados
colacionados e pugna pela reforma da decisão recorrida. Prequestiona os
arts. 1o, 3o e 5o, da CF e arts. 99, 189, 300, 311 e 489, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245196-77.2020.8.26.0000 -Voto no 37.851-pg
3
Indeferido o pleito de efeito ativo.
É o relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento, pois os argumentos desenvolvidos pelo agravante não se
mostram aptos a evidenciar desacerto da decisão recorrida.
Em princípio, a declaração de
pobreza basta à pessoa física para a obtenção da assistência judiciária
gratuita (art. 98, CPC/15), correspondendo à prova a que alude preceito
da Constituição Federal (art. 5o, LXXIV).
É indiscutível, ainda, que a mera
afirmação em Juízo de que o interessado não tem condições de suportar
o custeio do processo gera a presunção legal de pobreza, bastando para a
concessão do benefício da justiça gratuita, até prova em contrário,
devendo-se ter em conta, ainda, que para obter o benefício a lei não
exige que a parte esteja em estado de miserabilidade, bastando que sua
situação econômica não lhe permita arcar com as despesas do processo,
sem prejuízo ao sustento próprio ou de sua família.
Entretanto,
a
presunção
de
veracidade da declaração de pobreza não é absoluta.
Na hipótese concreta, não restou
demonstrada a insuficiência de recursos do agravante. Os elementos dos
autos não comprovam a incapacidade financeira deste para arcar com as
custas e despesas processuais, ainda assim, ressalta-se que outros
documentos poderiam ter sido apresentados para que restasse
comprovada sua deficiência econômica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245196-77.2020.8.26.0000 -Voto no 37.851-pg
4
Instado
a
complementar
a
documentação para comprovar sua alegada hipossuficiência (fls. 1681
dos autos originais), o agravante, que se qualifica como autônomo (fls.
9), deixou transcorrer o prazo in albis (certidão de fls. 171 dos autos
principais).
Importa registrar sobre o tema, a
lição de Nelson Nery Junior2:
"Dúvida fundada quanto à
pobreza. O juiz da causa, valendo-se de critérios
objetivos, pode entender que a natureza da ação movida
pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura
e simples do interessado, conquanto seja o único entreve
burocrático que se exige para liberar o magistrado para
decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca
daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos
seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar
evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca
não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor
acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício".
Assim, embora o agravante afirme
não ter condições de arcar com as custas e despesas do processo, não
foram juntados documentos para demonstrar que ele, de fato, não está
economicamente apto a suportar tais encargos processuais.
1 “(...) Nos termos do § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, determino ao executado que
comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça,
apresentando, no prazo de 10 (dez) dias, cópia de sua carteira profissional, hollerith, contracheque, ou
cópia de declaração de imposto de renda, sem o que não lhe será concedida a benesse (...)” (grifei)
2 "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante", edição
atualizada, página 1459

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245196-77.2020.8.26.0000 -Voto no 37.851-pg
5
A propósito, cabe bem à lembrança precedente desta Câmara, relatado pelo eminente
Desembargador Celso Pimentel: "Se a soma das circunstâncias
fáticas destrói a presunção de veracidade da declaração
de pobreza, não demonstrada pelo agravante, mantém-se o
indeferimento
do
pedido
de
assistência
judiciária
gratuita" (Agravo de Instrumento no 883.413-0/0 - J. 08/03/2005).
Nesse contexto, fica mantida a
decisão recorrida.
Por fim, tem-se que a solução
conferida pela decisão recorrida não configura nenhum arranhão à esfera
dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pelo
agravante, o que fica expressamente declarado, para efeito do
prequestionamento desejado.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator